Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003600-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUZA DE JESUS - CPF: 038.165.921-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003600-63.2022.8.11.0000

PACIENTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ART. 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE SOLTURA PROVENIENTE DE OUTRA AÇÃO PENAL – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – NÃO VINCULAÇÃO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA [DOS AUTOS DE ORIGEM] RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE HC ANTERIOR POR ESTA CÂMARA CRIMINAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A soltura do agente em determinado processo não vincula/obriga o magistrado a revogar também a prisão preventiva decretada em outra ação penal, sobretudo quando se tratar de delitos distintos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003600-63.2022.8.11.0000

PACIENTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos nº 1005634-50.2020.8.11.0042 e nº 1007458-44.2020.811.0042), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, mas até o presente momento não fora expedido o alvará de soltura.

O impetrante sustenta que: 1)

“o paciente está com Alvará de Soltura desde o dia 05/10/2021”
, sendo que
“até a presente data encontra-se encarcerado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT”
, em razão de
“divergência na confecção do alvará de soltura”
e de
“erro aparentemente realizado pela autoridade coatora que lhe mantém sob custodia, sem justo motivo”
; 2)
“a alegação do não cumprimento do alvará é referente a outro processo, que também tramita na 7ª Vara Criminal desta comarca de Cuiabá/MT, autos de n. 1005634-50.2020.8.11.0042, que claramente indica estar o cliente em liberdade por medidas cautelares”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para que
“seja determinado o cumprimento do imediato alvará de soltura, para libertação imediata do paciente”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz da causa prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003600-63.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que o impetrante ataca a manutenção da custódia preventiva do paciente nos autos nº 1005634-50.2020.8.11.0042 e nº 1007458-44.2020.811.0042 [objeto deste HC].

Em que pese o esforço do impetrante em sustentar falha da autoridade coatora quanto à ausência de cumprimento do alvará de soltura, mantendo o paciente preso sem justo motivo, o fato é que, ao contrário das suas alegações, não se trata de negativa ou demora na expedição de alvará de soltura, mas de subsistência de outro decreto preventivo, oriundo da ação penal nº 1007458-44.2020.811.0042.

No caso, não identifico qualquer ilegalidade quanto à manutenção da custódia preventiva do paciente nos autos de origem [deste HC], porquanto, como dito, tratam-se de ações penais distintas, tramitando perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde ele foi solto apenas em uma delas.

Nas informações prestadas, a juíza da causa esclareceu que o paciente
“possui duas Ações Penais em trâmite Juízo, sendo que
se encontra preso
em razão da Ação Penal nº 1007458-44.2020.8.11.0042
e solto na
Ação Penal nº 1000074-13.021.8.11.0004”
.

Como se vê, embora a prisão do paciente tenha sido revogada nos autos da ação penal nº 1000074-13.2021.8.11.0004, na qual responde
apenas
pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
ele permanece preso nos autos da ação penal de origem deste HC [nº 1007458-44.2020.811.0042], onde foi denunciado por integrar organização criminosa, com participação de menor – art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/13 –, juntamente com mais 13 indivíduos
.

E a legalidade da prisão preventiva do paciente decretada nos autos nº 1007458-44.2020.811.0042 – organização criminosa – já foi reconhecida por esta Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1027209-46.2020.8.11.0000 [minha relatoria], nos termos da seguinte EMENTA,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – (...) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO E OFERECER ARMAS DE FOGO E ENTORPECENTES EM “LOJINHA ONLINE” – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(TJMT, Enunciado Criminal nº 43).”

Nesse quadro, a soltura do agente em determinado processo não vincula/obriga o magistrado a revogar também a prisão preventiva decretada em outra ação penal, sobretudo quando se tratar de delitos distintos.

Cabe ressaltar que
o impetrante tem nítido conhecimento que se tratam de ações penais distintas e da existência de decisão de soltura apenas em uma delas
, pois ele representa o paciente em ambos os processos, os quais, inclusive, estão em fases processuais distintas – autos nº 1000074-13.2021.8.11.0004 ainda na fase de defesa preliminar; ação penal de origem deste HC (1007458-44.2020.811.0042) já está com audiência designada para o mês de maio.

Na verdade, ao que parece, o impetrante tenta se valer de um ato judicial proferido em processo diverso para obter determinação de expedição de alvará de soltura, por via oblíqua, nos autos nº 1007458-44.2020.811.0042 [ou seja, na ação penal de origem deste HC].

Não se mostra crível que o nobre advogado não tenha conhecimento jurídico a respeito da necessidade de uma decisão judicial de soltura para cada ação penal.

Conduta lamentável, incompatível com a boa-fé que deve nortear as partes no processo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022